Tribunal: TRF3
Processo: 5001187-25.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
524/575)

5001187-25.2026.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001187-25.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: IRIS PEREIRA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS FELIPE MUNIZ MELO - BA76624-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HARRISON FERREIRA LEITE - BA17719-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONSELHOS PROFISSIONAIS - CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - RECEBIMENTO POR TERCEIROS EM ENDEREÇO CADASTRADO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à higidez da Certidão de Dívida Ativa objeto de cobrança em feito executivo, diante da ausência de comprovação da notificação válida dos lançamentos dos débitos nela consolidados, em virtude de o AR ter sido recebido por terceiro.

O entendimento adotado pelo C. STJ, no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

No caso dos autos, a parte agravada apresentou nos autos origem, como comprovante de notificação do processo administrativo da parte agravante, os documentos de id. n°s 471162878 e 471162880, que não obstante assinados por pessoa diversa da executada, destinaram-se ao endereço cadastrado da agravante.

Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001187-25.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: IRIS PEREIRA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS FELIPE MUNIZ MELO - BA76624-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HARRISON FERREIRA LEITE - BA17719-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

RELATÓRIO

Insurge-se a agravante contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta.

Alega, em síntese, a nulidade da CDA, em razão da ausência de comprovação idônea da notificação do lançamento.

Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo e com a concessão da justiça gratuita. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Inicialmente, diante dos documentos acostados com a manifestação id de n.°353912628, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

Dispõe a Lei no 6.830/80:

"Art. 3o A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite"

Cinge-se a controvérsia com relação à higidez da Certidão de Dívida Ativa objeto de cobrança no presente feito executivo, diante da ausência de comprovação da notificação válida dos lançamentos dos débitos nela consolidados, tendo em vista que a notificação em face do processo administrativo não foi valida, em virtude do AR ter sido recebido por terceiro.

O entendimento adotado pelo C. STJ, no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, nos termos do julgado que segue:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. OCORRÊNCIA.

1. Pela leitura atenta do acórdão combatido, verifica-se que o artigo 173 do CTN e os artigos 2o, §3o, e 5o da Lei no 6.830/80, bem como as teses a eles vinculadas, não foram objeto de debate pela instância ordinária, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.

2. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.

3. O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

4. Segundo o art. 174 do CTN "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". No presente caso, como a demanda foi ajuizada após o transcurso dos cinco anos, consumada está a prescrição.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

No caso dos autos, a parte agravada apresentou nos autos origem, como comprovante de notificação do processo administrativo da parte agravante, os documentos de id. n.°s 471162878 e 471162880, que não obstante tenha sido assinado por pessoa diversa da executada, foi enviada ao endereço cadastrado da agravante.

Tratando-se de execução fiscal, que possui disciplina legal específica, para o aperfeiçoamento da citação basta que seja entregue carta citatória no endereço do executado, com a devida assinatura do aviso de recebimento por parte de quem a recebeu, mesmo que seja outra pessoa, que não o próprio citando.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADAS.

1. Cuidou-se originalmente de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante contra a execução de IPTU intentada pela fazenda Municipal. O Agravo de Instrumento manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitiu-se o Recurso Especial.

2. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. Precedente:

AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

(...)

(AREsp n. 1.603.443/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017)

Na mesma linha, trago à colação julgados deste E. Tribunal Regional Federal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO POSITIVO. ENDEREÇO DECLINADO PELO EXECUTADO. VALIDADE.

1. No caso, foi efetivada a citação via postal do executado no endereço constante da CDA, conforme Carta de Citação com Aviso de Recebimento positivo, conforme autoriza o art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/1980.

2. O endereço constante do AR é aquele fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal, sendo que o fato de a carta de citação ter sido recebida por outrem não invalida o processo executivo ou mesmo a certidão da dívida ativa.

3. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados junto aos órgãos públicos, de tal sorte que a posterior alteração de seu domicílio, sem a necessária comunicação, não torna nula a citação realizada.

4. A citação postal encaminhada e recebida no domicílio tributário eleito pelo contribuinte é válida e suficiente para comprovar a regular citação do sujeito passivo.

5. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008427-12.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 08/03/2021, Intimação via sistema DATA: 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE, QUANDO IMPROFÍCUA A INTIMAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

...

9. Nada obstante, consta ainda nos autos que, paralelamente à intimação por edital, realizou-se a intimação por via postal da procuradora regularmente instituída pela empresa, com poderes para receber intimações, assinar autos de infração e recebe-los por AR (procuração de fl. 608), Sra. Maria Scheler Endo, conforme aviso de recebimento – AR de fls. 594, vo/596. A correspondência de notificação foi enviada ao endereço da procuradora da autora, sendo isso suficiente para aperfeiçoar o ato, independentemente de ter sido recebida por pessoa diversa. A lei efetivamente não exige a pessoalidade daquele que recebe, mas sim a prova do recebimento naquele endereço. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento pacífico no sentido de que para a regularidade da intimação basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do contribuinte, “podendo ser recebida por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade" (STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2012).

10. Recurso improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010598-36.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 11/03/2022, Intimação via sistema DATA: 15/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O cabimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal é questão pacífica consolidada na Súmula 393 do STJ.

2. Na hipótese de tributo sujeito à lançamento por homologação, a constituição do crédito se dá com a entrega da declaração pelo sujeito passivo, independentemente de qualquer atuação por parte do Fisco, nos moldes do art. 150 do Código Tributário Nacional. Tal entendimento está consolidado na Súmula 436 do E. Superior Tribunal de Justiça.

3. Por sua vez, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, a constituição do crédito tributário deverá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, como ocorreu no presente caso.

4. O lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal, em razão da lavratura de auto de infração, consubstancia a constituição provisória do crédito tributário (art. 142 do CTN), de modo que a respectiva notificação abre oportunidade ao devedor para impugnar a exigência, exercendo seu direito de defesa, findo o qual ocorrerá à constituição definitiva daquele.

5. A intimação realizada no procedimento administrativo fiscal é regida pelo art. 23 do Decreto no 70.235/72. Diferentemente do estabelecido pelo Código de Processo Civil, na esfera administrativa não se prioriza uma determinada modalidade intimação, sendo válida a intimação por via postal no endereço fiscal informado pelo contribuinte, ainda que recebida por terceiro. A intimação por edital, no entanto, é meio alternativo, quando frustradas a intimação pessoal ou por carta. Tal entendimento é extraído do próprio artigo 23 do Decreto no 70.235/72.

6. A realização da intimação por carta com aviso de recebimento foi realizada no endereço fornecido pela executada como de seu domicílio tributário.

7.É ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao FISCO.

8. É valida e regular a intimação realizada no domicílio tributário da executada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou violação a Princípios Constitucionais.

9. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pelo agravante nada trouxe de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual de rigor a manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

10. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ.

11. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002709-97.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 19/05/2020, Intimação via sistema DATA: 26/05/2020)

Ante o exposto, defiro o benefício da justiça gratuita, e indefiro o pedido de antecipação de tutela.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONSELHOS PROFISSIONAIS - CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - RECEBIMENTO POR TERCEIROS EM ENDEREÇO CADASTRADO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à higidez da Certidão de Dívida Ativa objeto de cobrança em feito executivo, diante da ausência de comprovação da notificação válida dos lançamentos dos débitos nela consolidados, em virtude de o AR ter sido recebido por terceiro.

O entendimento adotado pelo C. STJ, no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

No caso dos autos, a parte agravada apresentou nos autos origem, como comprovante de notificação do processo administrativo da parte agravante, os documentos de id. n°s 471162878 e 471162880, que não obstante assinados por pessoa diversa da executada, destinaram-se ao endereço cadastrado da agravante.

Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão